Tribunal: TJES
Processo: 5001528-90.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001528-90.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

APELADO: MIGUEL CELESTINO DA COSTA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO DECORRENTE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO POR SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR. INSPEÇÃO UNILATERAL SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SEGUNDO A LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença da 1ª Vara de Piúma que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Miguel Celestino da Costa, declarou a inexistência de débito relativo à recuperação de consumo de energia elétrica, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com incidência de juros e correção monetária nos termos fixados na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança por recuperação de consumo com base em inspeção unilateral realizada pela concessionária; (ii) estabelecer se a suspensão do fornecimento de energia decorrente dessa cobrança caracteriza dano moral; (iii) determinar os critérios legais de incidência de juros e correção monetária após a vigência da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre concessionária de energia elétrica e consumidor final é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi elaborado de forma unilateral, sem comprovação de prévia comunicação ao consumidor sobre data e horário da inspeção, descumprindo os arts. 591 e 592 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

A ausência de participação do consumidor inviabiliza o contraditório e a ampla defesa, tornando inexigível o débito decorrente da suposta irregularidade.

A jurisprudência do STJ veda a interrupção do serviço de energia elétrica quando fundada em apuração unilateral de débito por suposta fraude, conforme estabelecido na Tese 699 do REsp nº 1.412.433/RS.

A falha na prestação de serviço público essencial, como a interrupção indevida do fornecimento de energia, configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do abalo sofrido.

O valor fixado de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional, em consonância com precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

A Lei nº 14.905/2024 alterou os critérios legais de aplicação de juros e correção monetária nos arts. 389 e 406 do Código Civil, passando a vigorar em 01/09/2024, sendo aplicável ao caso, pois a sentença foi proferida em 18/11/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança por recuperação de consumo decorrente de suposta fraude apurada unilateralmente pela concessionária, sem prévia ciência e possibilidade de acompanhamento pelo consumidor, é inexigível.

A interrupção do fornecimento de energia com base em débito apurado unilateralmente caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa.

A partir de 01/09/2024, aplica-se a Lei nº 14.905/2024 para fins de incidência de correção monetária pelo IPCA e de juros moratórios pela Selic deduzido o IPCA, conforme alterações nos arts. 389 e 406 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 14, 42, parágrafo único; CC, arts. 389 e 406, com redação da Lei nº 14.905/2024; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 591 e 592.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 22.06.2020, DJe 25.06.2020; STJ, REsp 1.412.433/RS (Tese 699), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.04.2018, DJe 28.09.2018; STJ, AgInt no REsp 1.953.986/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.09.2022, DJe 21.09.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.885.205/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 28.03.2022, DJe 31.03.2022; TJES, Apelação Cível nº 5000493-39.2023.8.08.0016, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 0016712-96.2020.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 03.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5001528-90.2023.8.08.0062

APELANTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO
:
MIGUEL CELESTINO DA COSTA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Piúma, nos autos da ação ordinária ajuizada por

MIGUEL CELESTINO DA COSTA
, que julgou procedentes os pedidos, para declarar a inexistência do débito indicado na exordial e condenar a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao consumidor, a título de danos morais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, desde a data da citação até o arbitramento e, a partir de então, unicamente da SELIC.

Em suas razões (id. 12139311) sustenta a recorrente, inicialmente, a legitimidade do procedimento adotado para apuração da irregularidade, à luz da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, sendo apresentados fotografias, comprovante de entrega de documentos, demonstrativo de cálculo e TOI.

Aduz que a medição foi pautada em conhecimentos técnicos especializados, não se tratando de prova unilateral.

E mais: necessária a aplicação da legislação especializada sobre o tema, em observância ao princípio da especialidade, devendo ser afastado o Código de Defesa do Consumidor.

Aponta que a recuperação do consumo de energia elétrica não faturado em razão de irregularidade no sistema de medição da unidade usuária é atividade de caráter público, prevista na citada resolução, sendo o procedimento fielmente seguido pela apelante.

Afirma que não prosperam as alegações de unilateralidade da constatação, subjetividade na fixação dos valores e ilegalidade na suspensão do fornecimento de energia, sendo a sua atuação pautada no exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal, revelando-se legítima a suspensão do serviço em razão do inadimplemento.

Alega, por conseguinte, não restar caracterizado o dano moral, pleiteando, subsidiariamente, a redução do montante indenizatório.

Por fim, requer seja aplicada ao caso a Lei nº 14.905/24, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, para que se determine a incidência de correção monetária pelo IPCA e de juros de mora pela SELIC-IPCA.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Discute-se nos presentes autos a regularidade do procedimento de apuração de suposta fraude no medidor de energia elétrica da unidade consumidora.

De início, ressai inafastável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“
a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista.
”
(AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020).

Pois bem.

Embora expressamente consignado no TOI (nº 9411656) que o consumidor não acompanhou a inspeção, consta do Comunicado de Substituição de Medidor, lavrado no mesmo dia e ocasião, que ele se recusara a assinar a respectiva via.

Ocorre que, ainda que considerada a veracidade dessa última informação, prejudicial ao apelado, inexiste comprovação de que ele fora previamente comunicado da data e da hora da realização da avaliação técnica.

Afinal, nos citados documentos não foram preenchidos, pela equipe técnica, os campos relativos à dita avaliação, restando, assim, desatendido o direito do consumidor de acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Desse modo, incontroverso que o exame técnico foi produzido unilateralmente, sem ciência e participação do autor, que somente teve conhecimento dos fatos por ocasião do recebimento da notificação administrativa acerca do débito apurado.

Assim, não obstante se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos teriam presunção de legitimidade, importante ressaltar a necessária observância do princípio da legalidade na apuração das infrações, sendo que as normas administrativas vigentes à época dos fatos assim dispunham sobre o ponto era em discussão:

Resolução nº 1.000/2021

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I –
entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante
; e

II – informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

[...]

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

IV –
comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje
.

Destarte, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa a título de refaturamento, sem a devida observância do procedimento supratranscrito, forçoso reconhecer a inexigibilidade do valor cobrado.

No que concerne à recuperação do consumo efetivo quando constatada fraude no medidor, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser
vedado o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária,
sendo possível a suspensão do serviço se o débito pretérito for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. IRDR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO DE PERÍODO PRETÉRITO. TESES FIXADAS PELA CORTE DE ORIGEM. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. COMANDOS NORMATIVOS DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE RECORRER. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF.

(...)

IX - O STJ firmou a Tese n. 699, em recurso especial representativo da controvérsia (REsp n. 1.412.433/RS), no qual,
apesar de se discutir a possibilidade de corte de fornecimento de energia na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, assim foi também considerado: "
Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida."

X -
A jurisprudência desta Corte também já deliberou acerca da "[...] ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária"
(REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15/10/2021).

XI - Nesse mesmo sentido, são os seguintes precedentes: REsp n. 1.732.905/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp n. 999.346/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 3/5/2017; AgRg no AREsp n. 405.607/MA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp n. 332.891/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 13/8/2013.

(...)

XIV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.)

Verificada a ilegalidade do procedimento, que culminou na interrupção do fornecimento de energia elétrica, deve ser mantido o capítulo da sentença que apontou a lesão extrapatrimonial, pois, “
nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, a existência de falha na prestação de serviço público essencial - tal como constada nos presentes autos - dispensa a comprovação da ocorrência de dano moral, o qual, nesses casos, configura-se in re ipsa”.
(AgInt no AREsp n. 1.885.205/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022).

Reconhecida a sua incidência, entendo que o valor arbitrado de R$5.000,00 (cinco mil reais) atende ao objetivo da norma, qual seja, punir o agente causador, compensar o dano sofrido com a lesão e dissuadir/prevenir nova prática do mesmo evento danoso, tudo sem importar em enriquecimento ilícito, sendo mister a sua manutenção.

No mesmo sentido já se manifestou este órgão fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO AO CONSUMIDOR. PROVA TÉCNICA PERICIAL NÃO PRODUZIDA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) A falha na prestação de serviço restou consubstanciada pela postura da recorrente que realizou vistoria tendente a apurar fraude no medidor sem observar o procedimento estabelecido pela ANEEL. 2) É insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. Precedentes. 3) É devida a restituição simples dos valores indevidamente adimplidos quando a anulação do débito decorre de erro procedimental, e não de equívoco da constatação fática, hipótese de erro justificável prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC. 4)
A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, em regra, enseja dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a produção de prova do abalo moral experimentado. Precedentes. 5) o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é compatível com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade e com Precedentes deste Tribunal.
6) Recurso desprovido. Honorários recursais majorados em 2%. (TJES. Apelação Cível nº 5000493-39.2023.8.08.0016. Segunda Câmara Cível. Relator Desembargador JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. Data do julgamento 19/07/2024).

Por fim, no tocante aos consectários legais da condenação, assim fundamentou a sentença:

“2) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com incidência de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até o arbitramento do quantum
e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC, que já inclui em seu cálculo o valor referente à correção monetária.”

Acerca do tema, ressalte-se ter a Lei nº 14.905/24 promovido substancial alteração nos arts. 389 e 406 do Código Civil, ao preceituar que o IPCA deve ser utilizado como índice de correção monetária, e a taxa Selic, deduzido o IPCA, como índice de juros moratórios.
In verbis
:

“Art. 2º A Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), passa a vigorar com as seguintes alterações:

[...]

‘Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§
1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
. [...]’”

Ocorre que, ela só passou a produzir efeitos 60 (sessenta) dias após a data de sua publicação, que se operou em 01/07/2024, ou seja, a partir de
01/09/2024
, consoante disposto em seu art. 5º, inciso II.

Assim, considerando que, no caso, o montante condenatório fora fixado na sentença proferida
18/11
/2024
,
mister a aplicação do
s
novo
s

parâmetros de
juros e correção monetária
.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ARTIGO 1022, II DO CPC. LEI Nº 14.905/2024. APLICAÇÃO IMEDIATA E IRRETROATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na esteira do que decidido por esta egrégia Corte, não se tratando de execução ou de cumprimento de sentença com trânsito em julgado, conforme aqui verificado, torna-se possível adequar, em sede recursal, os critérios de atualização monetária e juros (TJES, Apelação Cível nº 5000160-35.2024.8.08.0022, julgado em 19/12/2024). 2. Recurso conhecido e provido. Omissão sanada. Assegurada a incidência de juros de mora e de correção monetária sobre a condenação conforme Lei nº 14.905/2024, a partir da sua vigência.
(Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0016712-96.2020.8.08.0024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data: 03/Apr/2025)

De conseguinte,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao apelo, apenas para determinar a observância da Lei nº 14.905/24, no que tange à incidência de juros e correção monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA

Pedi vista dos autos com o objetivo de melhor analisar a legalidade do procedimento adotado pela concessionária para apuração de suposta fraude no medidor de energia elétrica da unidade consumidora do autor.

Após detida análise, constato que o voto condutor enfrentou adequadamente a matéria, reconhecendo que a apuração da irregularidade foi realizada de forma unilateral, sem a observância dos direitos ao contraditório e à ampla defesa, o que compromete a validade da cobrança efetuada e legitima a manutenção da condenação por danos morais.

Dessa forma, não tenho dúvidas em acompanhar integralmente o relator quanto à manutenção da sentença que declarou a inexistência do débito e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Outrossim, acompanho integralmente o voto condutor quanto à atualização dos consectários legais da condenação, a fim de aplicar os novos critérios estabelecidos pela Lei nº 14.905/24, no que se refere à correção monetária pelo IPCA e aos juros moratórios calculados com base na taxa SELIC deduzido o IPCA, conforme entendimento já firmado por esta Corte.

Assim,
acompanho integralmente o voto do eminente Relator, Des. Fábio Brasil Nery, para conhecer do recurso de apelação cível e lhe dar parcial provimento
, unicamente para determinar a observância dos parâmetros legais atualizados pela Lei nº 14.905/24.